Tribunal: TJDFT
Processo: 0704830-90.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE APREENSÃO DE BENS E PERDAS E DANOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CASSAÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FORMADO PELO AUTOR EM BENEFÍCIO DA RÉ. PAGAMENTO PARCIAL PROMETIDO EM ACORDO EXTRAJUDICIAL EM LITÍGIO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. VALIDADE. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA RÉ. RESCISÃO DO CONTRATO E RESCISÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CONSTATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. PERDAS E DANOS OCORRÊNCIA. DEVER DE REPARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ADEQUAÇÃO. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANO IMATERIAL E DE CONTRAPRESTAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PEDIDO INICIAL. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DA LIDE. INVIABILIDADE.

1. Deve ser cassada a sentença quando constatado que deixou de apreciar pontos fundamentais para o julgamento do litígio, prosseguindo no julgamento do mérito, na forma do art. 1.013, §3o, I, do CPC, pois exaurida a instrução processual, estando a causa madura para julgamento.

2. O descumprimento contratual, de regra, permite ao credor exigir a resolução da avença, contudo tal direito encontra mitigação na hipótese de adimplemento substancial, se constatado ser adequada a manutenção dos efeitos da relação jurídica, para prestigiar a função social, a finalidade do contrato e os direitos do credor, desde que observado o pagamento significativo do valor do contrato, em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da boa fé contratual, bem como à manutenção e continuidade da avença.

2.1. Na hipótese, constata-se houve adimplemento substancial quanto aos pagamentos que cabiam à ré, e que os valores devidos ao autor são inferiores ao deposito judicial promovido para garantia do Juízo no início do processo, devendo ser mantida vigente a relação jurídica, especialmente em razão da finalidade do contrato, já que se trata de aquisição de veículo, pago em parte pelo autor, em acordo extrajudicial para evitar litígio sobre união estável.

3. Constatado nos autos que o autor prometeu à ré o pagamento de parte do veículo adquirido em seu nome, mas em benefício daquela, em acordo firmado para evitar litígio sobre dissolução de união estável, deve ser assegurado à ré o direito sobre tal montante, para cumprimento do ajuste, sendo improcedente a afirmação de que haveria doação com encargo, aventada de ofício na sentença, ou de que decorreria de empréstimo, como alegado pelo autor na inicial.

4. Tendo a ré assumido a responsabilidade pelo pagamento de parte do valor veículo e das despesas de sua manutenção, é devido ao autor a reparação apenas pelos valores que adimpliu em razão da mora da ré, com débito em cartão de crédito, financiamento bancário e IPVA, cabendo à ré o pagamento integral das pendências financeiras e fiscais do automóvel, conforme inicialmente ajustado entre as partes.

5. Deve ser julgado procedente o pedido de transferência da pontuação decorrentes das multas de trânsito para o prontuário da carteira de habilitação da ré, mediante expedição de ofício aos órgãos de trânsito, já que incontroverso que foi responsável pelas infrações.

6. Não merece acolhimento o pedido de litigância de má-fé sustentada no recurso da ré, já que constatado justo motivo para que o autor acionasse o Poder Judiciário, e, ao contrário do sustentado no apelo, não se constata alteração da verdade dos fatos ou conduta temerária no curso do processo.

7. Verifica-se que foi a ré é a parte responsável pelo litígio, por inadimplência, devendo arcar com o ônus de sucumbência, por força do princípio da causalidade, segundo o qual as custas e os honorários serão arcados por quem deu causa ao ajuizamento da ação.

8. Apesar de o autor alegar que se tornou réu em ação de busca e apreensão, sofrei anotação restritiva e teve e pontuação anotada na carteira de habilitação, por culpa da ré, não houve pedido de condenação por danos morais em razão dessas circunstâncias na petição inicial, de modo que a apreciação do pedido de reparação pecuniária não comporta apreciação, por ser estranha ao objeto do litígio.

9. Também não consta da inicial pedido de reparação material como contraprestação pela utilização do veículo, de modo que tal pretensão é dissociada do objeto da lide, além de contrariar as condições estabelecidas na relação jurídica, já que o veículo não foi cedido à ré a título oneroso.

10. Recursos de apelação parcialmente providos. Sentença cassada por vício de fundamentação. Ação julgada parcialmente procedente.